Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Superada a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo clara observância ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade.
2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente à necessidade do alimentado.
3. Deu-se provimento ao recurso para manter o valor dos alimentos.